Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-92.2019.8.11.0027
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000198-92.2019.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARIA PAIXAO CAMPOS DA SILVA - CPF: 406.600.601-91 (APELADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO POLICARPO BEZERRA - CPF: 727.036.524-53 (APELADO), MARCOS ROGERIO POLICARPO BEZERRA - CPF: 727.036.524-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – FEITO ANGULARIZADO - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – SÚMULA 240 DO STJ – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO PROVIDO.

Nos termos da
Súmula

240
/
STJ
, “
a extinção do processo, por
abandono
da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”
, o que resulta dizer não ser possível sua realização
ex officio.

Assim, de rigor a anulação da sentença, com
o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000198-92.2019.8.11.0027

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: MARIA PAIXAO CAMPOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta POR
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Itiquira/MT,
Dra.
Fernanda Mayumi Kobayashi
, que
extinguiu o processo de execução de título extrajudicial

promovido contra
MARIA PAIXÃO CAMPOS DA SILVA e MARCOS ROGÉRIO POLICARPO BEZERRA
, com fundamento no
artigo 485, III e IV, do código de processo civil
, reconhecendo a inércia do exequente.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que:

·

A extinção por abandono do processo na fase de execução
depende de requerimento do réu
, nos termos da
Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça
;

·

A paralisação do processo executivo
não pode ser considerada causa de extinção automática
,
sendo aplicável, em tais casos, a

prescrição intercorrente
, nos termos do
art. 921 do CPC
;

·

Não houve, no caso concreto,
intimação pessoal válida
do exequente, tampouco pedido de extinção formulado pela parte executada.

Pede, assim,
o provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença, afastando a extinção e determinando o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas pela executada Maria Paixão, pugnando pela manutenção da sentença.

Preparo devidamente recolhido, conforme Id. 293927353.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade da sentença que extinguiu, de ofício, a presente execução de título extrajudicial com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa e ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido do processo, diante da inércia do exequente, mesmo após expressa intimação para manifestação.

É cediço que para a extinção do processo com base nos incisos II e III do art. 485 do CPC, se faz necessária a intimação específica do patrono e a pessoal da parte autora, sob pena de nulidade do ato.

Consoante disposto no § 6º do artigo 485 do CPC, uma vez
estabilizada a demanda
, como ocorre no presente caso, para que o feito seja extinto por abandono mister o requerimento da parte contrária para tanto, confira-se:

“Art. 485 (...)

§ 6º. Oferecida a contestação,
a extinção do processo por
abandono
da causa pelo autor depende de requerimento da parte.
”

No mesmo trilhar, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado – enunciado
240/STJ
–, que dispõe que, para que o processo seja extinto, por abandono da causa, é necessário requerimento prévio da parte adversa.

No caso em liça, a parte executada já tinha conhecimento da causa e possuía, inclusive, advogado constituído nos autos.

Com efeito, ainda que se reconheça a inércia do credor, conforme indicam os autos — com a última manifestação relevante ocorrida em setembro de 2024 e ausência de resposta à intimação judicial subsequente —,
a extinção da execução, sem provocação da parte devedora
, colide com a ratio da Súmula 240, que visa preservar o contraditório e a iniciativa das partes quanto ao impulso oficial derivado da sua inércia.

Assim, de acordo com o enunciado transcrito e com o §6º do art. 485 do CPC é necessário e imprescindível o requerimento do réu para a extinção do feito, com base no abandono da causa, o que não foi observado pelo Juízo
a quo
, sendo de rigor a decretação de nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para devido prosseguimento.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, pedido de habilitação de crédito no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC. A apelante sustenta a nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal e requer o retorno dos autos para o regular processamento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito por abandono da causa atendeu aos requisitos legais, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora e de seu advogado; e (ii) estabelecer se a ausência de requerimento da parte ré impede a extinção do processo com base na Súmula 240 do STJ.

III. Razões de decidir

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e a intimação específica de seu advogado, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sob pena de nulidade.

A ausência de intimação da parte autora impede o reconhecimento do abandono, conforme entendimento consolidado da jurisprudência do Tribunal.

A extinção do feito por abandono da causa depende de requerimento da parte ré, conforme Súmula 240 do STJ, o que não ocorreu no caso concreto.

Diante da inobservância dos requisitos legais para a extinção do feito, impõe-se a anulação da sentença para permitir o regular processamento do pedido de habilitação de crédito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora e a intimação específica de seu advogado, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A ausência de requerimento da parte ré impede a extinção do processo por abandono da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. O descumprimento desses requisitos impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; TJMT, RAC n. 0002336-41.2017.8.11.0020, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.06.2021; TJMT, RAC n. 1010985-07.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.05.2021”.
(N.U 0008793-58.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

“AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR –
CITAÇÃO PERFECTIBILIZADA – APRESENTAÇÃO DE DEFESA – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU – AUSÊNCIA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

Uma vez perfectibilizada a citação da parte requerida, não pode o juiz de oficio proceder à extinção do processo, sem antes informá-la, porquanto a extinção por abandono depende de requerimento do réu, notadamente se apresentada defesa, a teor do que determina o art. 485, §6º, do CPC e Enunciado 240 da Súmula do e. STJ.”

(N.U 1035836-81.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –
EXTINÇÃO POR ABANDONO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO DO RÉU – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 240 DO STJ – SENTENÇA CASSADA
– RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo pedido de extinção do processo por abandono de causa formulado pela parte ré, a cassação da sentença é de rigor.

“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”. (Súmula nº 240 do STJ)”.

(N.U 0005170-42.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025